Tribunal: TJDFT
Processo: 0712886-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0712886-03.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIAN APARECIDA CUSTODIO ALVES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 24444141, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal, com amparo nos óbices previstos nos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do STF, negou seguimento ao recurso. Contra tal decisão, o Distrito Federal manejou agravo regimental, e o Ministro Presidente reconsiderou o decisum agravado e determinou a devolução do processo para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 905.357 (Tema 864) (ID 29697013). Assim, em estrito cumprimento à determinação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019